Tribunal: TJES
Processo: 5006698-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006698-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELMA CRISTINA SAMPAIO PEREIRA COUTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL E OUTRAS QUESTÕES INCIDENTAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeiro grau, homologando a conta de custas processuais e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento pela Fazenda Estadual à escrivã de serventia judicial não oficializada. O embargante aponta omissões no julgado relacionadas à inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, à ausência de pedido de cumprimento de sentença, à divisão proporcional de custas processuais e à aplicação do teto remuneratório constitucional, além de questionar a destinação das verbas remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar as alegações sobre a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e outros aspectos incidentais;
(ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para reexame do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões apontadas, concluindo pela constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em consonância com o art. 31 do ADCT e precedentes do STF e do TJES, e destacando que a referida norma impõe o pagamento de custas processuais pelo ente público em serventias não oficializadas.

O julgado também afasta a possibilidade de confusão patrimonial (art. 381 do CC) e rejeita a necessidade de arbitramento proporcional das custas, apontando que a legislação estadual não exige tal divisão.

A alegação de que a expedição de RPV depende de pedido de cumprimento de sentença não procede, pois a decisão de primeiro grau foi mantida sem reparos em razão da inexistência de vícios.

A discordância do embargante quanto à decisão não constitui fundamento válido para o acolhimento de embargos de declaração. Precedente aplicável: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

As matérias indicadas para fins de prequestionamento foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou contradição que autorize a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do julgado, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública em serventias não oficializadas, não viola o art. 31 do ADCT.

Não há confusão patrimonial entre a Fazenda Pública e os titulares de serventias judiciais não oficializadas no tocante às custas processuais devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT; CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJe 13.12.2002; STJ, EREsp nº 889558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/11/2009; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006755-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 14/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001126-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 03/05/2023; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5009871-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
v.
acórdão
(ID 8492621)
proferido por esta 3ª Câmara Cível, que,
à
unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a
decisão
que nos autos da ação originária nº 0025790-90.2015.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por SELMA CRISTINA SAMPAIO PEREIRA COUTO, homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento, ID 2987057.

O embargante sustenta
(ID 8577279)
, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como sobre a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença.

Além disso, aponta a necessidade de manifestação expressa sobre a destinação dos recursos relativos às custas processuais remanescentes, a divisão proporcional das custas entre os períodos de oficialização e não-oficialização da serventia, a exclusão das verbas já custeadas pelo Estado, e a aplicação do teto constitucional à remuneração da servidora envolvida.

Sob essas premissas, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão. E ainda, prequestiona o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 381 do Código Civil e art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto, não se vislumbra a existência de quaisquer desses vícios no acórdão embargado,
s
enão vejamos.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que
“o feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, com sentença proferida antes da publicação da Resolução nº. 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital”.

Quanto a
o artigo 31 do ADCT,
restou consignado que

“resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Suprema Corte apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente”
:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

O
entendimento jurisprudencial consolidado nesta Egrégia Corte
foi salientado no acórdão vergastado
:

[...] 2. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5006755-87.2022.8.08.0000. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. DJe: 14/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora. 2. Contudo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia. 3. Com efeito, as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.” (EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009). 4. Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”. 5. Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6. Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Agravo de Instrumento nº 5001126-98.2023.8.08.0000. Magistrado: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. DJe: 03/05/2023).

[...]II. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. III. Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5000331-92.2023.8.08.0000. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJe: 05/10/2023).

Assim,
foi consignado que
“
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção da decisão impugnada quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias”
e que
“
a própria redação do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público”.

Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional de custas,
foi destacado que
“
o artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento, sendo inviável acolher este pleito. Nesse sentido: (TJES – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009871-04.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – j. 12/06/2023)”.

Destacou-se, por fim, que
“
a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas”.

Dito isso,
v
erifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente,
a impossibilidade de manutenção da decisão de primeiro grau.

Ademais, o simples fato de os embargantes discordarem da conclusão adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo
s
embargante
s
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.